Tribunal: TJSP
Processo: 2277943-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária de rescisão contratual cumulada com devolução de valores. Relação de consumo. Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica. Insolvência ou obstacularização por parte da empresa à efetividade do processo de execução que justifica a superação da pessoa jurídica para alcançar o patrimônio de seus sócios. Inexigência de comprovação de desvio de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária de rescisão contratual cumulada com devolução de valores. Relação de consumo. Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica. Insolvência ou obstacularização por parte da empresa à efetividade do processo de execução que justifica a superação da pessoa jurídica para alcançar o patrimônio de seus sócios. Inexigência de comprovação de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Inteligência do art. 28, § 5o do CDC. Precedentes. Agravo provido.